Tribunal: STJ
Processo: 0015921-43.2021.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2440197 - PR (2023/0269246-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO PALOMO
AGRAVANTE
: JUAN PABLO PALOMO
AGRAVANTE
: JUAN MARTIN PALOMO
ADVOGADOS
: DIEGO FELIPE FERREIRA STORI - PR098482
LANA MARIA PINHEIRO FURTADO - PR057874
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu
o
recurso
especial,
alegando
ausência
de
comprovação de tempestividade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante comprovou, no ato da interposição do recurso, a
ocorrência de feriado local que justificaria a suspensão do prazo
processual.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não comprovou, no ato da interposição do
recurso, a suspensão do expediente nas repartições judiciárias
do Estado do Paraná no dia 06.04.2023, conforme exigido pelo
art. 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a comprovação de feriado local deve ser feita mediante
documento idôneo no ato da interposição do recurso, não sendo
possível a regularização posterior.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/09/2025
29/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50986378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:18:43
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: ca84f2cf-cd94-478b-91dd-03056b94c623

Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:18:43
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: ca84f2cf-cd94-478b-91dd-03056b94c623

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2440197 - PR (2023/0269246-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO PALOMO
AGRAVANTE
: JUAN PABLO PALOMO
AGRAVANTE
: JUAN MARTIN PALOMO
ADVOGADOS
: DIEGO FELIPE FERREIRA STORI - PR098482
LANA MARIA PINHEIRO FURTADO - PR057874
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu
o
recurso
especial,
alegando
ausência
de
comprovação de tempestividade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante comprovou, no ato da interposição do recurso, a
ocorrência de feriado local que justificaria a suspensão do prazo
processual.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não comprovou, no ato da interposição do
recurso, a suspensão do expediente nas repartições judiciárias
do Estado do Paraná no dia 06.04.2023, conforme exigido pelo
art. 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a comprovação de feriado local deve ser feita mediante
documento idôneo no ato da interposição do recurso, não sendo
possível a regularização posterior.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Documento eletrônico VDA50740449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:15
Código de Controle do Documento: 2e06654a-f941-42c7-9581-744593550404

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou (e-STJ fl. 322).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 282-283):
O recurso especial não pode ser admitido, ante a inexistência de prova
da sua tempestividade.
Verifica-se que a parte não comprovou, no ato da interposição do
recurso, conforme dispõe o artigo 1.003, § 6o, do Código de Processo
Civil, a suspensão do expediente nas repartições judiciárias do Estado
do Paraná no dia 06.04.2023 (quinta-feira santa), prevista no artigo 2o
do Decreto Judiciário no 714/2022, incluída pelo Decreto Judiciário no
52, de 27 de janeiro de 2023. Portanto, a petição recursal juntada em
25.04.2023 está intempestiva.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
"Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC/2015, para fins de aferição
de tempestividade, a ocorrência de feriado local deverá ser
comprovada, " (AgInt no AREsp n. 2.045.567/SP, relatormediante
documento idôneo, no ato da interposição do recurso. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
20/3/2023
.)
24/3/2023
Veja-se, ainda, o seguinte precedente:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1003. § 6o, CPC/2015.
FERIADO DE ENDOENÇAS. TIRADENTES. DIA ANTERIOR. PONTO
FACULTATIVO.
SUSPENSÃO.
FERIADO
LOCAL.
NÃO
Documento eletrônico VDA50740449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:15
Código de Controle do Documento: 2e06654a-f941-42c7-9581-744593550404

COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. RECURSO
INTEMPESTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Segundo o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, o art. 1.003, § 6o, do CPC/2015 estabelece que o recorrente
comprovará a ocorrência de suspensão processual, feriado local ou de
sua prorrogação no ato de interposição do recurso, o que impossibilita
a regularização posterior. 2. A simples menção, no bojo das razões
recursais, da ocorrência do feriado local não é suficiente para a
comprovação da suspensão do prazo processual, de acordo com a
regra do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. Precedentes. 3. No caso dos
autos, a parte recorrente não comprovou, por ocasião da interposição
do recurso, o período alegado de suspensão dos prazos processuais
na origem e dos feriados locais, não havendo como afastar a
intempestividade do agravo em recurso especial. 4. Com efeito, de
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a quinta-
feira da semana santa, que antecede a sexta-feira da paixão, não é
feriado nacional, por ausência de previsão legal, sendo considerada,
por conseguinte, como feriado local caso haja a suspensão do
expediente forense no Tribunal de origem, seja em razão de lei
estadual ou municipal, seja por ato administrativo da Corte de origem
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
). 5. Agravo interno improvido." (AgInt no
22/4/2020
27/4/2020
AREsp n. 2.130.535/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) - Destaquei
13/3/2023
16/3/2023
Diante do exposto, o recurso especial interposto.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Conforme a confirmação da intimação eletrônica da decisão dos
embargos declaração presentes nos autos, e-STJ fl. 255, a intimação ocorreu no dia
. Desta forma, o início do prazo, ao contrário do que alega o requerente,
30/03/2023
se deu no dia
. E, conforme a decisão de admissibilidade do Tribunal, a
31/03/2024
não comprovação de feriado local no ato de interposição enseja a inexistência de
prova da sua tempestividade.
Ante o exposto,
ao agravo em recurso especial.
nego provimento
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Documento eletrônico VDA50740449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:15
Código de Controle do Documento: 2e06654a-f941-42c7-9581-744593550404

É o voto.
Documento eletrônico VDA50740449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:15
Código de Controle do Documento: 2e06654a-f941-42c7-9581-744593550404

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.440.197 / PR
Número Registro: 2023/0269246-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000833120198160001 00011427920048160001 00159214320218160001 001592143202181600011
001592143202181600012 001592143202181600013 001592143202181600014 11427920048160001
159214320218160001
1592143202181600011
1592143202181600012
1592143202181600013
1592143202181600014 833120198160001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO PALOMO
AGRAVANTE : JUAN PABLO PALOMO
AGRAVANTE : JUAN MARTIN PALOMO
ADVOGADOS : DIEGO FELIPE FERREIRA STORI - PR098482
LANA MARIA PINHEIRO FURTADO - PR057874
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - AQUISIÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50973419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:26
Código de Controle do Documento: 890ecc45-1ae1-4078-bb65-9fc4fd29b3f1

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:26
Código de Controle do Documento: 890ecc45-1ae1-4078-bb65-9fc4fd29b3f1